Tribunal: STJ
Processo: 0800133-98.2025.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106290 - MG(2025/0449944-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U B H C DE T M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: M B P (MENOR)
REPR. POR
: E DA C B DE A
ADVOGADO
: MAURICIO MOURA COSTA - PA021782
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra liminar que determinou o
custeio, por plano de saúde, de fisioterapia motora neurológica, terapia
ocupacional com integração sensorial e estimulação elétrica transcraniana em
favor de menor.
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência por reconhecer a presença dos
requisitos do
do CPC e afirmar o caráter garantidor do rol da ANS,
art. 300
preservando o método indicado pelo profissional que assiste a paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível deferir tutela de urgência
sem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e apesar da
irreversibilidade, à luz do
§ 3o, do CPC; (ii) saber se o acórdão ignorou a
art. 300,
taxatividade do rol da ANS e os critérios legais para cobertura de procedimento
extra rol previstos na
; e (iii) saber se o rol da ANS fixa a
Lei n. 9.656/1998
cobertura padrão obrigatória segundo o
o, III, da
.
art. 4
Lei n. 9.961/2000
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo inadequado o recurso especial para
reexaminar decisão precária de tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA56661684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 75630f07-a51f-4307-b159-db9bb6018d1e

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do acervo fático-probatório
quanto aos requisitos do
do CPC.
art. 300
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo inadequado o
Tese de julgamento:
recurso especial para reexaminar decisão precária de tutela de urgência. 2. Aplica-
se a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do acervo fático-probatório quanto
aos requisitos do
do CPC”.
art. 300
CF,
III, ; CPC, arts. 300, § 3o e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
, arts. 10, §§ 4o, 12 e 13;
,
o, III.
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000 art. 4
STF, Súmulas n. 735; STJ, Súmulas n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.998.824/MG
julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. /RJ, relatora Ministra Maria Isabel
26/9/2022;
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 75630f07-a51f-4307-b159-db9bb6018d1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106290 - MG(2025/0449944-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U B H C DE T M
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: M B P (MENOR)
REPR. POR
: E DA C B DE A
ADVOGADO
: MAURICIO MOURA COSTA - PA021782
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra liminar que determinou o
custeio, por plano de saúde, de fisioterapia motora neurológica, terapia
ocupacional com integração sensorial e estimulação elétrica transcraniana em
favor de menor.
3. A Corte de origem manteve a tutela de urgência por reconhecer a presença dos
requisitos do
do CPC e afirmar o caráter garantidor do rol da ANS,
art. 300
preservando o método indicado pelo profissional que assiste a paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível deferir tutela de urgência
sem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e apesar da
irreversibilidade, à luz do
§ 3o, do CPC; (ii) saber se o acórdão ignorou a
art. 300,
taxatividade do rol da ANS e os critérios legais para cobertura de procedimento
extra rol previstos na
e (iii) saber se o rol da ANS fixa a
Lei n. 9.656/1998;
cobertura padrão obrigatória segundo o
o, III, da
art. 4
Lei n. 9.961/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo inadequado o recurso especial para
reexaminar decisão precária de tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA55716382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: d5be187c-0561-41e1-abdf-ed164c780d31

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do acervo fático-probatório
quanto aos requisitos do
do CPC.
art. 300
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 735 do STF, sendo inadequado o
Tese de julgamento:
recurso especial para reexaminar decisão precária de tutela de urgência. 2. Aplica-
se a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do acervo fático-probatório quanto
aos requisitos do
do CPC”.
art. 300
CF,
III, ; CPC, arts. 300, § 3o e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
arts. 10, §§ 4o, 12 e 13;
o, III.
Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000, art. 4
STF, Súmulas n. 735; STJ, Súmulas n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.998.824/MG,
julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. /RJ, relatora Ministra Maria Isabel
26/9/2022;
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por U. B. H. C. DE T.
M. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 706.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação ordinária com pedido de tutela
de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 647):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE
URGÊNCIA – TRATAMENTO MÉDICO PARA CRIANÇA – PLANO DE
SAÚDE
–
COBERTURA
DE
PROCEDIMENTO
PRESCRITO
POR
PROFISSIONAL QUE ASSISTE A PACIENTE – MOLÉSTIA PREVISTA NA
COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA – ROL DA
ANS – FUNÇÃO GARANTIDORA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os
Documento eletrônico VDA55716382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: d5be187c-0561-41e1-abdf-ed164c780d31

pressupostos para a concessão da tutela de urgência estão elencados no
do
art. 300
Código de Processo Civil. Exige-se, concomitantemente, a demonstração da
probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se
aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da
medida pleiteada. 2. Conquanto seja lícita a limitação da extensão da cobertura da
assistência à saúde, não se admite a restrição dos meios e das formas do tratamento
da doença coberta pelo plano, já que é do profissional médico a competência e a
expertise de eleger o método mais eficaz, de acordo com o quadro do paciente. 3. O
rol de procedimentos da ANS não possui caráter limitador, mas sim, garantidor de
procedimentos mínimos a serem observados.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 300,
e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
caput
deferido tutela de urgência sem a demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano e, também, sem considerar o perigo de irreversibilidade dos efeitos
da liminar concedida;
b) 10, §§ 4o, 12 e 13, da
pois o acórdão recorrido teria
Lei n. 9.656/1998,
ignorado a taxatividade do rol da ANS e os critérios legais para cobertura de
procedimento extra rol;
c) 4o, III, da
porquanto o rol da ANS fixa a cobertura
Lei n. 9.961/2000,
padrão obrigatória e o julgado teria desconsiderado essa diretriz.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a aplicabilidade do
§ 3o, do Código de Processo
art. 300,
Civil e, subsidiariamente, que se dê provimento ao agravo de instrumento para
revogar a tutela de urgência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 682.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55716382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: d5be187c-0561-41e1-abdf-ed164c780d31

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que deferiu tutela de urgência para custeio de fisioterapia motora
neurológica, terapia ocupacional com integração sensorial e estimulação elétrica
transcraniana, em favor de menor beneficiária de plano de saúde.
O acórdão recorrido, afirmou presentes os requisitos do
do
art. 300
CPC, e, assim, manteve integralmente a decisão.
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, incide, por analogia, a
Súmula n. 735 do STF ao caso.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.998.824/MG,
em
DJe de
e AgInt no AREsp n. /RJ, relatora Ministra Maria
26/9/2022,
28/9/2022
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
Ressalta-se também que, o acórdão recorrido concluiu que estavam
presentes os requisitos do
do CPC.
art. 300
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55716382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: d5be187c-0561-41e1-abdf-ed164c780d31

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55716382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:43
Código de Controle do Documento: d5be187c-0561-41e1-abdf-ed164c780d31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.106.290 / MG
Número Registro: 2025/0449944-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001339820258130000
10000250800125001
10000250800125002
10000250800125003
50202005720258130024 8001339820258130000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U B H C DE T M
ADVOGADO : JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: M B P (MENOR)
REPR. POR
: E DA C B DE A
ADVOGADO : MAURICIO MOURA COSTA - PA021782
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56641537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 941332ab-e45f-49b8-8f16-e0a804baf0e2

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 941332ab-e45f-49b8-8f16-e0a804baf0e2